Tribunal: TJMT
Processo: 1031310-83.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031310-83.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIQUEIA FRANCA DOS SANTOS - CPF: 053.170.851-95 (APELADO), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), CAMILA STARLING DA SILVA - CPF: 070.214.176-32 (ADVOGADO), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), MIQUEIA FRANCA DOS SANTOS - CPF: 053.170.851-95 (APELANTE), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELADO), CAMILA STARLING DA SILVA - CPF: 070.214.176-32 (ADVOGADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU PROVIDO E DO AUTOR NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO –

LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVA –
DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO COMPROVADOS –
RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

O processo em que figura entidade associativa que desenvolve atividade de proteção veicular mediante contrapartida remuneratória se submete ao Código de Defesa do Consumidor uma vez que é considerada fornecedora (art. 3º, §2º).

Nos termos da jurisprudência do STJ, os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.
(STJ, AgInt no REsp n. 1.651.663/SP).

O dano moral não presumível, assim como o dano material, devem ser efetivamente comprovados para que exista a obrigação de ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes c/c Tutela Antecipada, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido deduzido na inicial por Miqueia França dos Santos em desfavor de Associação Gestão Veicular Universo para condenar a requerida a pagar R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) a título de lucros cessantes, a ser atualizado com juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) desde a data da citação e correção pelo INPC/IBGE desde a data do ajuizamento, bem assim
AFASTANDO
a indenização por dano moral e, de igual modo, a fixação de demais danos materiais.

Por outro lado, considerando que houve sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC, o Juízo condena a requerida Associação Gestão Veicular Universo ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios dos Advogados da parte autora, os quais vão arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Com base nos mesmos critérios, caberá ao autor o pagamento de 50% (cinquenta

por cento) das custas processuais e do honorário da advogada do requerido, que vão arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
”

O
réu
, alega que é uma associação de proteção veicular e
“não exerce atividade com finalidade lucrativa
”, por isso, à situação não deve ser aplicada as regras do Código de Defesa do Consumir, mas, sim, o Código Civil.

Relata que no contrato firmado entre as partes existe cláusula com previsão de que o segurado perde o direito ao ressarcimento e/ou indenização quando “
não observar as leis em vigor e conduzir o veículo protegido com imprudência ou negligência
”.

Afirma que o autor dormiu no volante, ou seja, agiu de forma negligente e imprudente, bem como que o acidente ocorreu pela culpa exclusiva do motorista.

Diz que o autor não comprovou a alegação dos lucros cessantes pela negativa da cobertura do seguro, especialmente, porque possuía mais de um veículo.

Ao final, requer a improcedência da demanda.

O autor, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (ID. 202566692).

O
autor
, por sua vez,
alega que estava sonolento, porém não dormiu ao dirigir.

Afirma que faz jus ao recebimento de dano moral, uma vez que “
teve seus direitos totalmente desrespeitados, foi deliberadamente constrangido
” e, ainda, que foram violados “
a sua paz de espírito, a sua honra, imagem e liberdade
”.

Pugna pelo reconhecimento dos danos morais no valor de R$ 22.000,00 e materiais na quantia de R$ 40.000,00 “
para que [...] possa gozar na plenitude dos direitos do grau que lhe é assegurado em Lei
”.

Contrarrazões no ID. 202566694.

Justiça gratuita deferida ao autor no ID. 203483184.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso do réu (ID. 202566689)

O fato de ser uma entidade sem fins lucrativos (associação) não descarta a existência de relação de consumo, principalmente, porque o autor é destinatário final do serviço de "
proteção veicular
" oferecido no mercado de consumo, mediante contrato de adesão.

Assim é o entendimento do STJ sobre a questão:

"[...]
as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços
, nos termos do artigo 3º § 2º do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art 2º e 29 do CDC. Com efeito, a associação caracteriza-se como fornecedora de serviços e o associado apresenta-se como consumidor que tem o intuito de adquirir o serviço de proteção veicular, por meio de um contrato de adesão.
" (STJ - Agravo em Recurso Especial Nº 1.263.056 - Mg, Ministra Maria Isabel Gallotti, 17/08/2018).

Desta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– OBJETO CONSIGNADO NO ESTATUTO SOCIAL –
CDC – APLICABILIDADE
-
MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO
– AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A associação sem fins lucrativos, que ofereça a prestação de serviços, mediante remuneração, ainda que sob a forma de convênios, está submetida ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, §2º, uma vez que se caracteriza como fornecedora de serviços.
”
(N.U 1003425-79.2021.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, DJE 10/03/2024)

Dessa forma, as regras consumeristas se aplicam ao caso e autorizam, inclusive, a inversão do ônus da prova, assim como a interpretação mais favorável das cláusulas contratuais ao consumidor.

Quanto à alegação de que o autor dormiu no volante, se verifica do Boletim de Ocorrência, ID. 202565328, que o condutor “
cochilou saindo da curva vindo a colidir com o meio fio e com isso veio capotar na pista”.

Contudo, o sono se trata de fato involuntário e, por si só, não é capaz de caracterizar dolo ou má-fé autor.

E mais, ainda que o motorista estivesse agindo de forma imprudente ao conduzir o veículo, a situação não implica reconhecer intencionalidade, condição essencial para configurar o agravamento de risco, conforme o artigo 768 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVIL. CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO/PLANO DE ASSISTÊNCIA RECÍPROCA.
VEÍCULO. SINISTRO OCASIONADO POR COCHILO DO CONDUTOR SEGURADO/ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO EM AGRAVAR O RISCO
.
INDENIZAÇÃO DEVIDA.
OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA/ASSOCIAÇÃO EM PAGAR O IPVA APÓS O SINISTRO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. 1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), ainda que se trate de empresa constituída sob a forma de associação, uma vez que relação jurídica estabelecida possui enquadramento nos artigos 2º e 3º do CDC. 2. Contrato de seguro é o contrato que o segurador se obriga, mediante pagamento de prêmio, a assegurar objeto ou pessoa contra riscos predeterminados, ou seja, o objeto do contrato de seguro ensejará o cumprimento de uma indenização por parte do segurador. O princípio da boa-fé objetiva estipula que a parte deverá agir com lealdade, no dever de cada parte agir de forma a não prejudicar a outra, ocorrendo tanto no momento pré-contratual, como após a rescisão do contrato.
3. A lei exige que o agravamento do risco seja intencional, o que não ocorre no caso de sonolência e cochilo não premeditados
, especialmente quando há informação de ausência de ingestão de álcool ou substância similar pelo condutor do veículo. 4. A seguradora/associação que nega a indenização por causa que não enquadra em aumento de risco intencional do segurado está obrigada a arcar com o IPVA após a data do sinistro, uma vez que como o pagamento da indenização, passa ser a proprietária do salvado, por isso a obrigação de pagar o referido tributo. 5. O inadimplemento de contrato por parte da seguradora/associação sem maiores repercussões não gera dano moral, por encerrar mero aborrecimento. 6. Deu-se provimento parcial ao recurso
.” (TJDF - 0702823-69.2021.8.07.0010, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Julgamento: 16/02/2022, 7ª Turma Cível, DJE: 08/03/2022)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR
. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO SOLICITADO NA INICIAL E CONCEDIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS. REVOGAÇÃO QUE DEPENDE DA PROVA EM CONTRÁRIO. IMPUGNAÇÃO DESPROVIDA DE PROVAS. ÔNUS DO IMPUGNANTE. BENEFÍCIO MANTIDO.
BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EXPÕE QUE O CONDUTOR POSSIVELMENTE DORMIU AO VOLANTE. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO COMPROVADO. ART. 768, DO CC. DEVER DE INDENIZAR.
DECISÃO SANEADORA DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJPR - APL: 0005615-06.2018.8.16.0038, Rel. Des. Ângela Khury, Julgamento: 15/12/2020, 10ª Câmara Cível, DJe: 18/12/2020)

Em relação aos lucros cessantes, o autor narrou que é motorista e realiza entregas para a empresa Mercado Livre, auferindo como renda uma média de R$ 7.000,00.

Diz que, diante da negativa de cobertura pelo réu, ficou afastado de suas obrigações pelo período de 3 meses.

A fim de comprovar as alegações anexou extratos quinzenais dos valores que recebia pelo trabalho, sendo um no valor de R$ 3.382,80 (ID. 202565332) e outro de R$ 2.699,80 (ID. 202565333).

O réu relata que as comprovações são genéricas e que o autor possuía mais de um veículo, portanto, não estava impedido de realizar o seu serviço de entregas.

No caso, embora o acidente seja incontroverso, o autor não demonstrou o estado em que seu veículo ficou e nem mesmo a inutilização dele.

Além disso, a planilha apresentada como provas dos valores não é apta para comprovar a origem da renda ou quanto o autor deixou de ganhar.

Aliás, sequer há comprovação de que o autor não conseguiu trabalhar pelo período de 03 meses.

Ainda, vale frisar, que o autor sofreu acidente com o veículo de placa OBP5J67 e os relatórios de diárias indicam que ele trabalhava com outro automóvel. Confira-se:

Dessa forma, considerando que os lucros cessantes não podem ser presumidos ou hipotéticos a sentença merece reforma neste ponto.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS PARTES AUTORAS. [...] 7.
Nos termos da jurisprudência do STJ, os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes.
7.1. No caso concreto, o Tribunal a quo fundamentou a impossibilidade de aferição dos lucros cessantes na inexistência de qualquer segurança de que a dupla sertaneja fosse mantida ou continuasse fazendo sucesso e promovendo shows. Assim, a pretensão recursal implica reexame de provas, e não revaloração das provas, mantendo-se óbice da Súmula 7/STJ. 8. Agravo interno interposto por ROSENI BARBOSA DOS SANTOS REIS e OUTRA desprovido.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.651.663/SP, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 23-3-2023, DJe de 4-4-2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DA APELADA RECONHECIDA NA SENTENÇA – PERDA TOTAL DO CAMINHÃO PAGO PELA SEGURADORA – PAGAMENTO DA CARGA QUE TRANSPORTAVA E DA REMOÇÃO DO MATERIAL DERRAMADO NA PISTA – REPARAÇÃO DEVIDA – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVA - TANQUE DO VEÍCULO – LAUDO QUE ATESTA A INVIABILIDADE DE RESTAURAÇÃO – DOCUMENTO UNILATERAL – FALTA DE VALOR PROBANTE ABSOLUTO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LESÃO AO NOME, REPUTAÇÃO, CREDIBILIDADE OU IMAGEM – REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a empresa autora recebeu da seguradora o valor referente à perda total do caminhão, impõe-se o indeferimento dessa indenização, sob pena de enriquecimento ilícito. O laudo particular apresentado não se reveste do mesmo valor probante atribuído à perícia realizada em juízo se produzido por profissionais nomeados pelo apelante e elaborado sem a participação da parte contrária, portanto desprovido de imparcialidade e veracidade. Comprovado o pagamento do combustível que transportava e o serviço de remoção do material derramado na pista, deve ser deferida a indenização. ‘
Nos termos da jurisprudência do STJ, os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos’. (STJ, AgInt no REsp n. 1.651.663/SP)
. A pessoa jurídica faz jus à reparação moral se demonstrar a violação à sua honra objetiva, que engloba lesão ao nome, reputação, credibilidade ou imagem.
” (TJMT - 0002901-90.2016.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, DJE 01/11/2023)

Recurso do autor (ID. 202566689)

O autor pleiteia pelo reconhecimento dos danos morais no valor de R$ 22.000,00 e materiais na quantia de R$ 40.000,00.

Entretanto, tais danos, por não serem, neste caso, presumidos, precisam ser comprovados, porém o autor não desincumbiu do ônus que lhe cabia.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CONTRATO ROMPIDO SEM JUSTIFICATIVA EM MENOS DE UM MÊS DEPOIS DE FIRMADO – CLÁUSULA PENAL – APLICAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO COMPROVADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rompido o Contrato de Locação unilateralmente, sem justificativa e em menos de um mês após ter sido firmado, aplica-se a multa prevista na cláusula penal da avença.
O dano moral não presumível, assim como o
dano material
, devem ser efetivamente comprovados para que exista a obrigação de ressarcimento.
”
(TJMT - 1006802-44.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, DJE 10/06/2024)

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso do réu
para afastar a condenação por lucros cessantes
e
nego provimento ao Recurso do autor
. Em vista do resultado do julgamento, atribuo integralmente ao autor a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024